Tribunal: TJDFT
Processo: 0000111-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000111-37.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante os ofícios da COORPRE de ID: 42463410, 42570964 e 42646190, julgo extinta a execução em face de JOSÉ RAIMUNDO NETO, JOSÉ MÁRIO PARENTE DO NASCIMENTO e JOSÉ JORGE BARROSO CARVALHO. II. Prossigo à luz da petição de ID: 43152170. Manifeste-se o DISTRITO FEDERAL no tocante à renúncia ao crédito superior a 40 salários mínimos levada a efeito pelos sucessores processuais de JOSÉ FERNANDO COELHO DA SILVA (ID: 43944090). Brasília, 14 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador